Tribunal: TJDFT
Processo: 0730808-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730808-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Luciana de Souza Santos (ID no 54811452) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do réu, julgando prejudicado o recurso da autora (ID no 54447337). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO